Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO. ARTIGO 121, § 2o, II, IV e VI DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE DE CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARTIGO 413, §1o, DO CPP. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PRESENTES A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com base no sistema da persuasão racional do juiz (convencimento motivado), incumbe ao juiz indeferir fundamentadamente a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, a teor do que prevê art. 400, §1o, do Código de Processo Penal.
2. Constatado que as diligências requeridas se mostram desnecessárias para o deslinde da controvérsia, reputa-se idônea a fundamentação exposta pelo juízo a quo ao indeferi-las, alicerçado no art. 184 do CPP. Afasta-se, assim, a tese de cerceamento de defesa quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado, especialmente considerando que, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, cujo procedimento é bifásico, a instrução probatória não se exaure com a decisão de pronúncia, sendo possível sua dilação até o julgamento do acusado. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
4. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, a quem caberá analisar as versões apresentadas (da filha da vítima ou do acusado) e decidir por uma delas em cotejo com todo o arcabouço probatório.
5. A ausência do animus necandi deve-se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta para crime diverso do doloso contra a vida se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos.
6. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.